Tribunal: STF
Processo: ADI 1312
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-19
Data de publicação: 1995-10-19

Ementa:
EMENTA:  Ação  direta de  inconstitucionalidade.  Pedido de
liminar.  Argüição de inconstitucionalidade dos arts. 8., 9., 10 e 11
da  Lei 9069,  de 29.6.95,  decorrente da  Medida Provisoria  542, de
30.06.94 que instituiu o Plano Real.
          -  Relevância jurídica do pedido que, no entanto, não tem a
intensidade  que  se  faz  mister   para  a  concessão  dessa  medida
excepcional que e a liminar em ação direta de inconstitucionalidade.
          -  Não-ocorrencia do "periculum in mora" ou do requisito da
conveniencia.
          Referenda-se o despacho que indeferiu a medida liminar.